Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715072-59.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALIE FRANTZ MAIA DA ROCHA RECORRIDO: MARE NORONHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 74710339. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente, apresentou cópia de extratos bancários, do contracheque referente ao mês de julho/2025, da declaração de imposto de renda exercício 2025, e comprovantes de despesas. Da análise da documentação apresentada, verifica-se o contracheque da recorrente com renda acima de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ID 74760903, bem como declaração de imposto de renda exercício 2025, ID 74760904, onde verifica-se que a recorrente aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e a existência de valores em aplicações financeiras, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito